Tribunal: CARF
Processo: 10840.905691/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905691/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.911 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do vencimento até a
transmissão da DCOMP, os consectários legais (multa de mora e juros de
mora) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A falta de consignação
desses acréscimos moratórios na DCOMP implicará: i) a homologação parcial
da compensação, calculada por meio da sistemática da imputação proporcional,
levando-se em conta os acréscimos moratórios; ii) a exigência da parcela não
homologada com os acréscimos legais respectivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905691/2011-62
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 09-59.602 de
lavra da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG).
A empresa em epígrafe apresentou, em 30/01/2009, o PERDCOMP n°
35676.72854.300109.1.1.01-6792, requerendo compensação de débitos com créditos de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) do 1o trimestre de 2008, no montante de R$225.525,45.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fl. 63 que deferiu
integralmente o direito creditório pleiteado, mas homologou apenas em parte as compensações
formalizadas, pelas razões abaixo identificadas:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 225.525,45
- Valor do crédito reconhecido: R$ 225.525,45
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 27574.09838.010709.1.3.01-0595
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
35676.72854.300109.1.1.01-6792
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2011.

Cientificado do despacho decisório em 26/09/2011 (fls. 68), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 26/10/2011, por intermédio do arrazoado de fls. 69/74, no
qual alega, em síntese, que:
JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A., pessoa jurídica de direito privado com
sede na Avenida Presidente Castelo Branco, n° 999, Bairro Lagoinha, CEP:
14096-560, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

55.972.087/0001-50, com Inscrição Estadual sob o n°. 582.026.713.118, neste
ato representada por seu diretor executivo e advogado ao final subscrito,
conforme inclusa procuração, em conformidade com os princípios
constitucionais tributários comezinhos, com o art. 156 do CTN, com o art. 74 da
Lei 9430/96 (com redação da Lei 10637/02) e outras leis aplicáveis, apresentar
tempestivamente a sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE em relação
ao indeferimento parcial de seu pedido de compensação, PER/DCOMP em
epígrafe, arrazoando-a de acordo com as razões e fundamentos jurídicos adiante
articulados.
I - Tempestividade, cabimento e suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(...)
II - PRELIMINAR E FUNDAMENTOS DE MÉRITO
Como é cediço, a Constituição Federal equiparou os procedimentos
administrativos e judiciais, mantendo, ambos, sob o manto dos princípios do
devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
No caso concreto, observa-se que houve o atropelamento e prescrições erradas
dos PER/DCOMPs, haja vista que o Fisco aleatoriamente reconhece apenas
parte do crédito solicitado, mesmo tendo o Contribuinte indicado o valor correto
e integral do mesmo. De fato, separa arbitrariamente o valor do principal para
atribuir à multa e juros, o que é absolutamente ilegal.
O contribuinte pediu a compensação do principal e deve ter reconhecido o
crédito do principal. Não pode o fisco escolher ao bel prazer os valores
dispostos.(...)
Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do vencimento até a
transmissão da DCOMP, os consectários legais (multa de mora e juros de
mora) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A falta de consignação
desses acréscimos moratórios na DCOMP implicará: i) a homologação
parcial da compensação, calculada por meio da sistemática da imputação
proporcional, levando-se em conta os acréscimos moratórios; ii) a
exigência da parcela não homologada com os acréscimos legais
respectivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade, principalmente:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

Em que pese o inconformismo da Recorrente, não é apontado na manifestação de
inconformidade ou no Recurso quais os equívocos na DCOMP, ou nos cálculos dos juros e da
multa que acarretariam na nulidade do lançamento.
Nesse contexto, hialino o acórdão recorrido:
Quanto ao direito creditório pleiteado em ressarcimento (R$225.525,45), foi
reconhecido e deferido integralmente pelo Despacho Decisório de fls. 63, não
havendo, pois, controvérsia a respeito.
Porém, tal direito creditório não se revelou suficiente para lastrear a
integralidade dos débitos declarados em compensação, fl. 64, homologando
apenas em parte as compensações. Essa parcialidade ocorreu porque, na data
da transmissão da DCOMP no 27574.09838.010709.1.3.01-0595, em
01/07/2009, o débito ali declarado/confessado encontrava-se vencido, IRPJ de
Janeiro de 2009, com vencimento em 27/02/2009, fl. 61, sujeitando-se aos
consectários moratórios previstos na legislação tributária de regência.
Ora, é cediço que os tributos ou contribuições da União administrados pela
Receita Federal do Brasil não recolhidos por meio de DARF, ou compensados
mediante DCOMP no prazo devido, sujeitam-se aos consectários legais (multa
de mora e juros de mora) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 19961,
acumulados do mês seguinte ao da data do vencimento do tributo/contribuição
até o mês do recolhimento do DARF ou da transmissão da DCOMP.
Nesse contexto, vale destacar que na PERDCOMP n°
27574.09838.010709.1.3.01-0595 foi declarado o débito vencido de IRPJ
(Janeiro de 2009, com vencimento em 27/02/2009) sem os acréscimos
moratórios (cujos campos, no momento do preenchimento da DCOMP são
disponibilizados para informação dos valores respectivos: campos de
“principal”, de “multa de mora” e de “juros de mora”), fl. 61, razão pela qual
foi processada considerando os débitos de modo consolidado na data da
transmissão da declaração (data de valoração2), isto é, com a inclusão da multa
e dos juros moratórios acumulados até esse mês proporcionalmente ao
principal confessado. E como o valor do lastro creditório indicado para
utilização naquela DCOMP não foi suficiente para a amortização, mediante
imputação proporcional, dos totais dos débitos (ou seja, dos débitos
consolidados, aí incluídos, por óbvio, os acréscimos moratórios), a
compensação a que se refere a citada DCOMP foi parcialmente homologada e
os saldos devedores dos débitos principais remanescentes, não homologados,
estão sendo exigidos com os acréscimos moratórios a ele proporcionais.
Esclareça-se, nesse ponto, que o procedimento acima descrito – de inclusão, na
mesma DCOMP, em caso de compensação de débito vencido, dos acréscimos
moratórios proporcionais ao principal compensado – encontra-se em
conformidade com as orientações constantes do “Ajuda” da “Pasta Débitos”
disponibilizado no programa PGD PER/DCOMP.
A incidência, desses acréscimos legais, sob a sistemática da imputação
proporcional, aos débitos vencidos e compensados com os créditos
reconhecidos encontra-se em consonância com a legislação tributária que rege
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

a matéria por ocasião da efetivação da compensação, a teor do disposto no art.
27, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 210, de 30 de setembro de 2002:
Art. 27. Na compensação a unidade da SRF adotará os seguintes
procedimentos:
II – creditar o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do
respectivo tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando
devidos;
Note-se que as disposições acima constam da INsSRF no 460/2004, abaixo
transcrita, bem como das INs que lhes sucederam: IN SRF no 600/2005 (no art.
28, caput e § 1o), IN SRF no 900/2008 (no art. 28, caput e § 1o) e IN RFB no
1.300, de 2012 (art. 43, caput e § 1o).
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
§ 1 o A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados
pela SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
Isso posto, parte-se para a análise da manifestação de inconformidade do
contribuinte, com alegação de que o fisco "separa arbitrariamente o valor do
principal para atribuir à multa e juros, o que é absolutamente ilegal", sendo
que o contribuinte "pediu a compensação do principal e deve ter reconhecido o
crédito do principal. Não pode o fisco escolher ao bel prazer os valores
dispostos".
Entretanto, ao contrário do entendimento da defesa, a incidência de acréscimos
legais sob a sistemática da imputação proporcional encontra-se em consonância
com a legislação tributária que rege a matéria por ocasião da efetivação da
compensação, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/96.
No caso concreto, foi reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado
referente ao 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 225.525,45, tendo o
contribuinte
formalizado,
em
01/07/2009,
a
PERDCOMP
n°
27574.09838.010709.1.3.01-0595, com solicitação de compensação de débito
no montante principal de R$103.491,81 referente ao IRPJ de Janeiro de 2009,
com vencimento em 27/02/2009, com crédito em igual montante, sem informar
os acréscimos moratórios. Dessa forma, apenas parte do débito restou
compensado, uma vez que foram calculados, pelo sistema, multa de mora e
juros moratórios entre a data de vencimento do tributo, 27/02/2009, e a
transmissão da Declaração Eletrônica de Compensação, 01/07/2009, calculados
nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/96, verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.
Os acréscimos moratórios destinam-se a compensar o sujeito ativo pelo atraso
no pagamento do que lhe era devido, sendo exigidos sempre que o pagamento
do tributo for efetuado espontaneamente, mas fora do prazo previsto na
legislação. São, em verdade, apenas o ressarcimento pelo descumprimento do
dever de pagar tributo no tempo exigido.
Feitas estas considerações, entende-se que, diante da “data da valoração” em
01/07/2009, momento em que restou formalizada a PERDCOMP n°
27574.09838.010709.1.3.01-0595, com a transmissão da Declaração de
Compensação em data posterior à data de vencimento do débito ali confessado,
IRPJ de Janeiro de 2009, com vencimento em 27/02/2009, faz-se incidir multa
de mora e juros de mora sobre o Crédito Tributário pago em atraso, razão pela
qual é procedente a homologação parcial da compensação, bem como a
cobrança do saldo devedor remanescente.

Assim, não tendo as partes apresentado novos argumentos ou razões de defesa
perante esta segunda instância administrativa, propõe-se a confirmação e adoção da decisão
recorrida, nos termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no
329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905691/2011-62

defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida - (seleção e grifos nossos).

Isto posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital